Tribunal: TJMT
Processo: 1011198-02.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011198-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE FREITAS - CPF: 568.298.761-68 (RECORRENTE), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011198-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Conceição de Freitas

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS COM CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se na petição inicial o Autor não nega a existência de relação jurídica entre as partes, simplesmente argumenta que não reconhece a dívida questionada no valor de R$ 783,93, bem como que a Reclamada não cumpriu com a obrigação legal de lhe notificar de forma premonitória acerca da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com cópias com demonstrativo de faturas quitadas e da sua RG, restando, assim, evidencia a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, especialmente o documento juntado na
ID 54946892, fls. 06 e 07
, nota-se que a parte reclamada apresentou Contrato de Adesão, supostamente
assinado
pela parte reclamante. Embora este documento não identifique precisamente o valor do crédito, a parte reclamada encartou nos autos também
telas com cadastro e valores devidos (ID 54946892)
, sendo estes suficientes para a comprovação da origem do crédito. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação que autoriza reconhecer a sua legitimidade e a inexistência de conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autêntica ante a ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Posto isso,
reconheço
a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e a inexistência de conduta ilícita.
Notificação de restritivo.
Em relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008)”.

3. A inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Deve ser observado que: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
. (Súmula 359 do STJ).

5. Neste caso, na petição inicial a Recorrente diz simplesmente que não reconhece a dívida que gerou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, silencia-se a respeito da existência de relação jurídica com a credora, mas como esta comprovou documentalmente a relação jurídica, em razão desse fato, o autor foi condenado como litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e aplicada à multa (CPC, art. 81). Este, nas razões recursais, diz que não negou a relação jurídica, por isso não deve ser condenado como litigante de má-fé. No entanto, diante da deslealdade processual da parte autora ao silenciar-se a respeito da relação jurídica entre as partes, bem como por não ter comprovado que honrou a dívida, deve ser mantida a sentença recorrida.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e ainda condenou a Recorrente como litigante de má-fé, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atribuído a causa, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021